Tribunal: STF
Processo: AI 511665
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
plenária do Supremo Tribunal, no sentido de que a jornada reduzida
de seis horas para o trabalho refere-se ao sistema de produção, e
não ao trabalho individual do empregado, e que tanto o intervalo
destinado ao descanso ou à alimentação como o repouso semanal em dia
 fixo não descaracterizam a configuração do turno ininterrupto de
revezamento. Não há, por conseguinte, ofensa ao art. 7º, XIV, da
Constituição Federal.
2. Agravo regimental improvido.